Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco à integridade física e psicológica da vítima. Relação íntima de afeto. Motivação de gênero.
1 - Para a incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.
2 – Havendo viés de gênero na conduta do ofensor e se a aproximação dele representa risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima –- vulnerável pela condição de mulher --, recomenda-se sejam reestabelecidas as medidas protetivas deferidas anteriormente na instância de origem.
3 - Reclamação julgada procedente.